Tribunal: CARF
Processo: 10882.903758/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.903758/2012-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KROHNE CONAUT INSTRUMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.186, de 23 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10882.905472/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de Pis-Pasep/Cofins Não-
Cumulativa - Mercado Interno.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903758/2012-19
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903758/2012-19

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório, cuja decisão foi pelo indeferimento, devido a impossibilidade de confirmar a
existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade
com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração abaixo
indicado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade arguindo que trouxe os arquivos em conformidade ao ADE Cofis no 15/2001,
conforme requerimento anexo, acompanhado do respectivo aviso de recebimento, não obstante a
autoridade administrativa negou-se a aceitá-los sob alegação de que os mesmos não atendiam as
novas disposições introduzidas pelo ADE Cofis no 25/2010.
Esclarece que no tocante aos arquivos digitais, previstos na IN SRF no 86/2001,
vigiam à época as disposições contidas no ADE Cofis no 15/2001. Entretanto, no dia 07/06/2010,
foi publicado o ADE Cofis no 25, que introduziu alterações no ADE Cofis no 15/2001, que
passaram a vigorar na referida data.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, não
tem previsão legal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária. Não atendidos os
princípios da irretroatividade e da anterioridade, a Decisão que indeferiu os pedidos de
compensação baseada na ausência da apresentação de arquivos fiscais é nula de pleno direito.
Explana que foi intimada, a apresentar, no prazo de vinte dias, os arquivos
digitais e de sistema, referidos na IN no 86/2001 da SRF, destacando vício formal evidente, em
razão do disposto no Ato Declaratório Executivo COREC no 3, de 13 de agosto de 2012, pois,
por força de referida disposição, o prazo para apresentação dos arquivos digitais não seria de 20
(vinte) dias, e sim de 110 (cento e dez) dias, contados a partir da intimação.
Assim, diante do pedido de solicitação de dilação de prazo por parte da
manifestante e da previsão legal que aumentou o prazo anteriormente estabelecido em lei, resta
evidente que o Fisco deve devolver o prazo à manifestante.
Por fim, considerando que o indeferimento dos pedidos de ressarcimento e
compensação foram amparados exclusivamente na ausência de arquivos digitais e , por
conseguinte, não houve exame da documentação correspondente, requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para exame de sua escrituração contábil e fiscal e constatação da
exatidão dos dados lançados nos PER/DCOMP, de acordo com os seguintes quesitos:
a) Atestar se a empresa realizou operações .que autorizam o pedido de
ressarcimento das contribuições;
b) Atestar se a apuração do crédito indicado nas PER/DCOMPs tem
comprovação documental e materialidade negociai;
c) Atestar se o crédito requerido tem a devida materialidade e correspondente
registro contábil;
d) Atestar se as compensações foram apontadas nas DCTFs.
Diante de todo o exposto, requer-se a o recebimento e acolhimento da
manifestação de inconformidade, para que seja declarada a nulidade da decisão proferida por
violação aos princípios da irretroatividade e anterioridade. Subsidiariamente, pede que a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903758/2012-19

comprovação do seu direito seja aferida por força da avaliação da sua escrituração fiscal e
contábil, que corresponde ao rito vigente ao tempo do ressarcimento requerido.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1.
PRELIMINARES
1.1
Prescrição intercorrente e desdobramentos
1.2
Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da
diligência

Vejamos cada uma das alegações.

1. PRELIMINARES
1.1
Prescrição intercorrente e desdobramentos
Quanto à alegada prescrição intercorrente, não cabe a este Tribunal
analisar essa matéria em decorrência da Súmula CAR no. 11, a qual
transcrevo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, em razão de entendimento consolidado e vinculante neste CARF,
cabe concluir que não assiste razão à Recorrente neste item.
1.2 Cerceamento do direito de defesa – imprescindibilidade da
diligência
A Recorrente apresentou na ocasião do Recurso Voluntário notas fiscais,
documentos de apuração do ICMS e documentos de apuração do IPI.
No entanto, em vez de fazer a devida conciliação e indicar o fundamento
dos créditos alegados, apenas solicitou diligência para apuração.
Ressalte-se que se trata de pedido de compensação, no qual é ônus da
contribuinte apresenta os elementos que evidenciem e comprovem os
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.187 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903758/2012-19

créditos que apresente. No caso de impugnação, esta deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual. Incabível, portanto, a solicitada diligência
solicitada.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo
nenhuma razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho
integralmente.

Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Redatora

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital